Tribunal: TJBA
Processo: 8062595-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062595-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVADA: MONIQUE TEIXEIRA DE ARAUJO

Advogada
:
ISABELLE SOUSA MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS RENDIMENTOS DA AGRAVANTE. NECESSIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. CONSTATAÇÃO. ART. 51-A, § 1º, DA LEI 14.181/2021. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. APARENTE CONSTATAÇÃO. PREJUÍZO PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARREFECIMENTO, DIANTE DO PORTE ECONÔMICO. IRREVERSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO À CONSUMIDORA. DELINEAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA. CONCESSÃO DA MEDIDA ANTES DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU NULIDADE. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. ASTREINTES. R$ 100,00 POR DIA. TETO DE r$ 10.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8062595-10.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.